Tribunal: STF
Processo: HC 234244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DELITO NA FORMA TENTADA. CRIME FORMAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Paulo Roberto Brandão Alves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 836.400/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 158 do Código Penal (extorsão).



    3. A defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação, tendo sido o recurso ministerial provido pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para aumentar a pena para “07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 17 (dezessete) 
dias-multa, em valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Insurgência recursal quanto à pena imposta – Majoração da pena-base que atende às peculiaridades da hipótese – Afastamento da compensação entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea – Penas redimensionadas – Regime fechado bem aplicado – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO” (fl. 234, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 836.400 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.10.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, concedeu parcialmente a ordem para “diminuir a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, mantido, no mais, o acórdão impugnado”.



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese.



    2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, para “a fixação da pena-base[,] devem ser observadas as diretrizes previstas no art. 59 do CP. No caso sob análise inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta que “a suposta prática do delito de forma planejada não extrapola as elementares do tipo penal e não pode servir de pretexto para o aumento da pena-base, pois a preparação e a premeditação são atos preparatórios, e, portanto, não podem ser punido” (fl. 15, e-doc. 1).



    Afirma que, “embora o legislador não tenha delimitado a figura dos maus antecedentes, de acordo com a doutrina e a jurisprudência para o seu reconhecimento[,] deve ser adotado o mesmo critério temporal contido no art. 64, I, do CP8 (quinquídio depurador), em virtude da vedação constitucional às penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, da CF/8810) e com fundamento nos Princípios da humanidade e racionalidade das penas, bem como no da razoabilidade. Não seria razoável que os efeitos de uma antiga condenação pudessem se propagar por toda a vida do indivíduo, impingindo eternamente um estigma, na contramão da almejada ressocialização, e coibindo possíveis benesses da Lei” (fl. 16, e-doc. 1).



    Defende que “a pena-base há de ser fixada no mínimo legal, ou, caso não seja este o entendimento, o patamar de eventual aumento não deve ultrapassar a fração de 1/8 (um oitavo), que se mostra razoável e proporcional, sob pena de excessivo rigor” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assevera que, “na terceira fase de aplicação das penas, o delito claramente sequer se aproximou de sua consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Acusado deu início à execução do delito, mas o intento criminoso se interrompeu devido à reação da vítima. Neste sentido, de acordo com os representantes da ofendida e demais testemunhas ouvidas em Juízo, nenhum valor foi pago ou sequer negociado pela empresa com o Réu” (fl. 17, 
e-doc. 1). 



    Pedem “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos” (fl. 17, e-doc. 1).



    Anotam que, “utilizando condenações distintas, o MM. Juízo a quo aumentou a pena do paciente na 1º e 2º fase da dosimetria da pena, configurando bis in idem e consequente constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer:



    a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça;



    b) a oitiva do Ministério Público;



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, ou a concessão de prisão domiciliar humanitária, se for o caso, bem como o seja redimensionada a pena e readequado o regime de cumprimento, na forma exposta;



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No caso presente, ao desprover o agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve os fundamentos da Ministra Relatora, Laurita Vaz, que tinha concedido a ordem para diminuir a pena imposta ao paciente para cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos seguintes termos:



    “No tocante à exasperação da pena em relação aos maus antecedentes, não constato, como declinado na decisão agravada, violação ao princípio do non bis in idem, considerando que ‘[a] jurisprudência desta Corte prevê a possibilidade de reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência, desde que embasados em condenações diversas’ (AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), como ocorreu na hipótese, porquanto a condenação utilizada para incrementar a sanção basilar foi diversa daquela empregada para a reincidência (processos 
n. 0045135-96.2010.8.26.0224 e 0086586-33.2012.8.26.0224).



    No tocante às circunstâncias, constato que foi declinada fundamentação idônea para a majoração da pena-base, pois o delito foi premeditado, demonstrando maior gravidade do comportamento delituoso. Esse é o entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, veja se:



    (...)



    Por fim, não há fundamento jurídico válido para reconhecer a tentativa, tendo em vista que, conforme bem declinado pelas instâncias ordinárias, é prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (e-doc. 5).



    O entendimento fixado pela instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual é válida a utilização de condenações distintas para majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes e agravar a pena pela reincidência sem ferir o princípio segundo o qual uma pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato (bis in idem). Assim, por exemplo, o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 4. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com a folha de antecedentes criminais mencionada na sentença e no acórdão condenatórios, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 5. Não se reveste de verossimilhança a tese de que o recorrente teria sido absolvido da imputação que ensejou a reincidência em sentença, haja vista que, do que se extrai dos documentos constantes dos autos, as instâncias ordinárias o consideraram reincidente em razão de condenação transitada em julgado havida em ação penal diversa. 6. Depreende-se dos documentos que instruem o presente writ que as instâncias ordinárias utilizaram condenações distintas para majorar a pena base em razão dos maus antecedentes, bem como para agravar a pena pela reincidência, o que afasta a tese de ofensa Ao princípio do non bis in idem. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.998-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023 – grifos nossos).



     



    8. Quanto ao argumento da impetrante de que “o delito claramente sequer se aproximou de sua consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente”, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de se ter a consumação do delito de extorsão no momento do efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem.



    Em processo análogo, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 
n. 176.204, em 2.10.2019, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, assentou que “a pretensão [de reconhecimento da forma tentada] também esbarraria no fato de que a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCUSSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO. TENTATIVA. EXTORSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO. I – A análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para o de concussão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. II – Quanto à aplicação da forma tentada do delito de extorsão, a defesa inovou ao alegar tema não examinado nas instâncias inferiores, configurando-se supressão de instância. III – Ademais, a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente. IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (RHC n. 118.595, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA O CRIME DE CONCUSSÃO; DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO; E, ALTERNATIVAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 2. Impossibilidade de reexame das provas produzidas na origem (interrogatório dos acusados; laudos periciais; prova testemunhal; entre outras) para dar pela desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). Inviável o pedido de absolvição do paciente quanto ao crime de roubo, bem assim o reconhecimento da tentativa (inciso II do art. 14 do CP). Precedentes: HC 90.017, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 86.205, de minha relatoria. 3. Habeas corpus indeferido” (HC n. 91.147, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe 29.2008). 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora